Tribunal: TJBA
Processo: 8018761-47.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018761-47.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: PAULO GRACINDO MEDEIROS BASTOS

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, JONATHAS BASTOS DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Antecipação de Tutela movida por PAULO GRACINDO MEDEIROS BASTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 5.375,76, oriundo de suposta irregularidade constatada em medidor de energia elétrica, reconhecendo a unilateralidade do procedimento da concessionária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se é válida a cobrança realizada com base em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) produzido unilateralmente pela concessionária, sem a presença ou assinatura do consumidor, à luz do Código de Defesa do Consumidor e das normas da ANEEL.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária.

4. A fiscalização de unidades consumidoras é prerrogativa da concessionária, mas deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. O TOI foi produzido de forma unilateral, sem assinatura do consumidor ou prova da recusa, não possuindo presunção de legitimidade.

6. Ausência de outras provas que demonstrem a ocorrência de irregularidade ou sua autoria pelo consumidor.

7. A cobrança fundada exclusivamente no TOI viola o devido processo legal e coloca o consumidor em desvantagem excessiva.

8. A sentença deve ser mantida, pois a concessionária não se desincumbiu do ônus da prova.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A cobrança fundada exclusivamente em Termo de Ocorrência de Inspeção unilateral, sem assinatura do consumidor ou prova da recusa em assinar, é insuficiente para legitimar a imputação de débito por consumo não faturado. 2. A concessionária de energia elétrica deve observar os princípios do contraditório e ampla defesa na apuração de irregularidades, sob pena de nulidade do procedimento."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 2º, 3º, 14, 22; CPC, art. 373, II; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0546543-93.2017.8.05.0001; Súmula 473 do STF (por analogia ao controle de atos administrativos unilaterais); Resolução ANEEL nº 1000/2021, arts. 590 e 591.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível de Nº
8018761-47.2021.8.05.0080
, figurando como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e apelado
PAULO GRACINDO MEDEIROS BASTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo e o fazem de acordo com o voto de seu Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA